Tribunal: TJDFT
Processo: 0754681-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Presunção de veracidade. Acesso universal à justiça. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em razão dos rendimentos brutos do requerente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste na verificação da hipossuficiência financeira do requerente a justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Para efeito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a eg. Corte tem considerado como paradigma aceitável, porque objetivo, a concessão da gratuidade para aqueles que percebem renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos (critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução 271, de 22/05/2023). Entretanto, comprovando-se situação de endividamento a reduzir substancialmente os rendimentos do requerente, com a existência de dependentes financeiros e possibilidade concreta de prejuízo à subsistência familiar, concede-se o benefício da gratuidade prestigiando o princípio de acesso universal à Justiça.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Resolução DPDF n. 271, de 22/05/2023.